Tribunal: TJMT
Processo: 1037606-46.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037606-46.2017.8.11.0041
APELANTE: BRUNO MARXWILL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRUNO MARXWILL DO ESPIRITO SANTO em face de sentença proferida pela 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que nos autos da ação de obrigação de fazer n 1037606 46 2017 811 0041 julgou improcedente o pedido consubstanciado na admissão do Requerente ora Apelante no próximo curso de formação de Soldado da Policia Militar, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC 2015 (id. 47989844).
Recorre o Apelante defendendo que houve na r. sentença violação do princípio constitucional da razoabilidade quando indeferiu o seu pedido de inscrição no curso de formação.
Destaca que considera legítima a limitação da idade quando constante de lei e atividade que exige atributos especiais, conforme a Súmula 683 do STF.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença anulando o ato administrativo que indeferiu a matricula e inscrição do autor independente do limite de idade exigido no Edital (id.47989845).
Contrarrazões (id. 47990951).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Bruno Marxwill do Espirito Santo ajuizou Ação de Obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 47989814).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora